Tribunal: TCU
Processo: 021.243/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2636/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de acompanhamento da desestatização, por meio de arrendamento portuário, do segundo terminal de movimentação de veículos do Porto de Paranaguá/PR, denominado PAR12, no que se refere aos 2o, 3o e 4o estágios de fiscalização estabelecidos na Instrução Normativa-TCU 27/1998, vigente à época do envio da documentação para avaliação inicial deste Tribunal; Considerando que as modificações promovidas pelo Ministério da Infraestrutura e pela Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, posteriores aos estudos encaminhados para análise desta Corte de Contas no âmbito do 1o estágio, trouxeram ajustamentos ao processo e não foram vislumbrados prejuízos ao bom e regular andamento do leilão; Considerando que as informações sobre o resultado do certame, a homologação e a adjudicação indicam que o processo de licitação seguiu rito regular e o Contrato de Arrendamento 42/2021 foi assinado e está em execução; Considerando que não foram detectadas irregularidades ou ilegalidades comprometedoras do certame e que as determinações contidas no Acórdão 122/2018-TCU-Plenário foram consideradas cumpridas por meio do Acórdão 1089/2020-TCU-Plenário , expedido após monitoramento objeto do TC Processo 008.426/2020-1 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inc. XV, 169, inc. V, 250, inc. III, e 258, inc. II, do Regimento Interno do TCU, em autorizar o arquivamento dos autos e dar ciência desta decisão ao Ministério da Infraestrutura, à Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.243/2017-4 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Apenso: TC Processo 008.426/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.2. Unidades Jurisdicionadas: Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina; Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Ministério da Infraestrutura. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.